Tribunal: CARF
Processo: 10880.929524/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929524/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.897 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2024
Recorrente
DOW BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
Conforme interpretação do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 acolhida pela
jurisprudência do CARF, é possível a apresentação de documentos no momento
da interposição do recurso voluntário, desde que para fins de complementar
aqueles já apresentados na manifestação de inconformidade e considerados, pela
decisão de 1o grau, insuficientes para comprovar o direito alegado.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RECOLHIMENTOS.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que
decorra de pagamento de tributo no exterior relativo a lucros, rendimentos e
ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, para compensação
com IRPJ e CSLL.
Os requisitos formais para comprovação dos tributos pagos no exterior,
relacionados à consularização, notarização e registro cartorário de documentos de
arrecadação estrangeiros, podem ser a dispensados quando comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado, mercê da aplicação do art. 16, § 2°, inciso II da Lei
9.430/96.
DECLARAÇÃO. PAGAMENTO ANTERIOR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
OCORRÊNCIA.
Tendo sido constatado que o pagamento integral do tributo se deu antes de sua
declaração, há que se aplicar o instituto da denúncia espontânea. Intelecção do
REsp no. 962.379/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929524/2009-16
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-47.344,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição e Declarações de Compensação
eletrônicos (PER/DCOMPs) tendo como origem de crédito o saldo negativo de Imposto
de Renda sobre a Pessoa Jurídica, apurado no ano-calendário de 2003 (01/01/2003 a
31/12/2003), exercício de 2004 – SNIRPJ-AC2003-EX2004.
O valor do SNIRPJ apontado no PER/DCOMP, com demonstrativo do crédito é
R$16.991.612,16.
Os seguintes PER/DCOMPs foram objeto do despacho decisório de fl. 21:

Da leitura do despacho decisório, verifica-se que na DIPJ/2004 foi informado o valor
original de saldo negativo de R$16.991.612,16, mas resultou da análise que o valor do
saldo negativo disponível seria de R$6.993.786,84.
As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP foram
demonstradas no despacho decisório conforme abaixo:

As razões detalhadas da glosa que constam do sistema WEB (“Para informações
complementares da análise de crédito, identificação dos PER/DCOMP objeto da análise,
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de
DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, na opção Serviços ou através
de certificação digital na opção e-CAC, assunto PER/DCOMP Despacho Decisório.”),
conforme citado no corpo do despacho decisório, campo “3Fundamentação, Decisão e
Enquadramento
Legal”, são as que se seguem, em resumo:
I) Quanto ao Imposto de Renda Pago no Exterior
a) Não comprovação do pagamento no exterior do Imposto de Renda, no montante de
R$509.580,08.
II) Quanto ao IRRF
a) Não confirmação ou confirmação parcial das seguintes parcelas de IRRF:

RCNOT – Receita correspondente não oferecida à tributação
RCD – Retenção comprovada em DIRF RFNC – Retenção na fonte não comprovada
RCOPT – Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação
III) Quanto às estimativas deduzidas na apuração anual, tem-se que do valor pago por
meio de DARF, somente confirmou-se como estando disponível o montante de
R$2.202.037,06, do DARF no valor total de R$7.848.670,24, arrecadado em
30/04/2003, relativo ao período de apuração de 31/03/2003. Restou não confirmado o
valor de R$5.646.633,18.
A Interessada tomou ciência do despacho decisório em 28/04/2009 (fl. 22) e trouxe, por
meio de manifestação de inconformidade (fls. 26/29) e documentos anexos (fls. 31/512),
encaminhados pelo Órgão preparador (despacho à fl. 513), as seguintes alegações, em
síntese:
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

A empresa cometeu um equívoco no preenchimento do PER/DCOMP no
11247.00989.300604.1.3.02-0150. O valor de R$2.306.517,29 relativo à estimativa do
mês de março foi quitado parcialmente com um DARF – de valor total igual a
R$7.848.670,24 -, usando-se o montante de R$2.306.517,29. O restante foi liquidada
por meio de outro DARF no valor de R$104.480,23 (doc. 02).
Assim, o valor correto dos créditos em discussão deve ser R$22.969.310,53 e não
R$28.116.775,37. Como o IRPJ devido no período é igual a R$5.977.698,37, o saldo
credor é igual a R$16.991.612,16.
Para que não pairem dúvidas acerca dos créditos, junta-se documentação robusta
comprovante das operações de imposto de renda, antecipações com base na estimativa
mensal durante o ano de 2003 e pagamentos efetivados em moeda corrente.
O despacho decisório ora discutido resume-se a declarar as parcelas não homologadas,
sem contudo fundamentar as glosas, não deixando claro no que a Requerente necessita
combater, como se verifica no caso da glosa da compensação do IR Retido no exterior,
em relação ao qual não se verifica qual a razão da glosa, já que na DIPJ do exercício de
2004 foi apurado imposto devido e utilizado esse montante para compensação, assim
como outras retenções ocorridas no ano de 2003.
As operações financeiras foram realizadas de acordo com a legislação e os informes de
rendimentos fornecidos pelas Instituições Pagadoras seguem também em anexo. Da
mesma forma, os documentos comprobatórios da realização e contabilização das
operações SWAP seguem acostados, entretanto deixa de atacar os pontos controvertidos
em sua essência por não haver no mencionado r. despacho decisório indicação dos
mesmos.
Todavia, em caso de qualquer fundamentação doravante explanada nos
autos devem ser objeto de nova apreciação pela Requerente, deferindo-se para tanto os
prazos previstos na legislação de regência do processo administrativo tributário.
Nesse sentido, cabe ressaltar que no processo administrativo, aplicam-se diversos
princípios expressamente previstos em diferentes partes do texto constitucional, além de
outros implícitos ou decorrentes daqueles, destacando-se o princípio da busca pela
verdade material que:
"preceitua a necessidade do processo administrativo fiscal buscar e, principalmente
permitir buscar, por meio de todas as provas e diligências necessárias a ocorrência ou
não daquele fato gerador exigido através do lançamento tributário e contestado através
da peça impugnatória. Isso significa que, não somente deve ser concedido ao
contribuinte à faculdade e a possibilidade de produção de todas as provas necessárias à
comprovação das alegações aduzidas na peça impugnatória, assim como deve a própria
administração fiscal prover as diligências investigativas pertinentes, de modo a
comprovar e a certificar da efetiva ocorrência do fato gerado e da legalidade do crédito
tributário". (Marcos Elígio Gomes e Leonardo Pietro Antonelli - Curso de Direito
Tributário Brasileiro, vol. 3).
Diante do exposto, solicita a Requerente seja recebida e processada a presente
Manifestação de Inconformidade, de forma a reconhecer o crédito aqui pleiteado de
forma integral para reconhecer o direito a restituição / compensação do mesmo.
Provará o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos, especialmente a
juntada de documentos adicionais que comprovem seu direito creditório, perícia, etc.
Em razão das provas juntadas e da necessidade de esclarecimentos no tocante ao IR
pago no Exterior, o processo foi baixado em diligência ao Órgão de origem, por meio
do despacho de fls. 525/528.
Por meio da Informação Fiscal de fls. 955/957, a Autoridade Administrativa
externou suas conclusões e abriu prazo para manifestação da Interessada.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

A ciência do despacho ocorreu de forma eletrônica por decurso de prazo (fl. 959) em
02/04/2013.
Às fls. 979/1029, a Interessada apresentou resposta à Termo de Intimação recebido em
19/03/2013, trazendo documentos relativos ao Imposto Pago no Exterior, arguindo se
tratar “...de comprovantes do imposto pago no exterior em conformidade com o
disposto no artigo 395, parágrafos 2o e 5o do Decreto 3000/99, conforme anexos A
(impostos pagos no Chile) e B (Impostos pagos na Venezuela).”
Em sessão de 07 de junho de 2013, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(SP), por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IR PAGO NO EXTERIOR. NÃO ATENDIMENTO DOS QUESITOS PREVISTOS
NA LEGISLAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o atendimento dos quesitos legais que autorizam a dedução do IR que
teria sido pago no exterior, glosa-se os valores deduzidos na demonstração do imposto
de renda a pagar constante da DIPJ.
SALDO NEGATIVO. IRRF. RETENÇÃO. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
COMPROVAÇÃO.
Deve ser considerado no cômputo do saldo negativo de IRPJ, apurado em 31/12, o valor
do IRRF confirmado pela autoridade diligenciante como efetivamente retido e com o
oferecimento à tributação da receita correspondente na apuração do lucro, na DIPJ
apresentada.
ESTIMATIVA PAGA. MULTA DE MORA DEVIDA. NÃO RECOLHIMENTO.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Tendo a interessada recolhido o valor da estimativa devida em atraso sem o acréscimo
da multa de mora, deve-se imputar o pagamento de forma a considerá-la, reduzindo o
valor efetivamente pago a ser levado em conta como dedução na apuração do saldo
negativo de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que sustenta que a
decisão deve ser reformada na parte em que não foi reconhecida a compensação do imposto pago
no exterior, bem como no que tange a realização de denúncia espontânea relativo à estimativa
mensal de março de 2003, nos termos do artigo 138, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

Mérito
Conforme relatado, extrai-se do despacho decisório que a negativa de crédito
decorreu de diversas razões

Após a decisão de DRJ tem-se o seguinte panorama:

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reconhece que equivocadamente,
compensou a maior, resultando em compensação indevida de R$ 123.725,30 (cento e vinte mil
setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) do valor de R$ 509.580,08 (quinhentos e nove
mil quinhentos e oitenta reais e oito centavos) informado. De sorte que contesta apenas R$
385.854,78 (trezentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito
centavos).
Relativamente à alegação do não atendimento aos requisitos previstos nos
parágrafos 2o e 5o do art. 395 do RIR/1999, alega que juntou os documentos comprobatórios do
imposto pago no Chile e na Venezuela, porém, a DRJ/SP, sob o singelo fundamento do não
cumprimento de requisitos, sequer analisou os referidos documentos, desconsiderando o valor
realmente pago no exterior e, assim, furtando-se à análise perfunctória dos fatos, ensejando o não
reconhecimento do direito ao crédito discutido na presente demanda.
Vejamos o que dispõe o art. 395/1999:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430, de
1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).
§ 7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 5o).
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real
da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida Provisória no 1.807-2,
de 25 de março de 1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).
No caso, a Recorrente juntou os comprovantes de arrecadação de retenção do
imposto no país estrangeiro (Chile e Venezuela) que, por si só e nos termos do parágrafo 5o do
Regulamento do Imposto de Renda, bastariam para o reconhecimento da compensação
pretendida (Doc. 02).
No intuito de comprovar o até então alegado direito, a Recorrente junta o
demonstrativo que detalha os lançamentos contábeis das receitas de serviços prestados e do
Imposto de Renda retidos nos países estrangeiros (Doe. 03), bem como requer a juntada do
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

"Razão Analítico" (Doe. 04) e da DIPJ de 2003 e 2004, especificamente a Ficha 6A (Doe. 05),
comprobatórios do cômputo desses valores na base de cálculo do imposto no Brasil.
Especificamente no que diz respeito aos limites da preclusão vis-à-vis o princípio da
verdade material. Sobre o tema, já me manifestei em publicação escrita em coautoria com o
amigo Caio Augusto Takano (Das Provas no Processo Administrativo Tributário – Entre a
Preclusão e a Verdade Material):
Sob uma perspectiva normativa, não obstante o processo administrativo tenha
sido objeto de diversas leis esparsas nos âmbitos de cada um dos entes
federados, destaca-se a edição da Lei n. 9.784/99, que buscou consolidar e
regular o processo administrativo na seara federal.
O objetivo da referida lei se mostra expresso em seu artigo 1o, que dispõe que se
trata de norma de proteção dos direitos dos administrados e ao melhor
cumprimento dos fins da Administração1. De tal norma se extrai a importância
do processo administrativo enquanto forma de composição cooperativa e
fundamentada das relações entre particulares e a Administração Pública, pois
enfatiza aquilo que a doutrina sempre enfatizou: o processo administrativo nada
mais é do que uma forma de controle do ato administrativo, pelo qual se garante
a sua conformidade formal e material com a lei. Afinal, do que adiantaria o
princípio da legalidade ter sido reiteradamente enfatizado e reforçado no texto
constitucional (nos arts. 5o, inc II; art. 37; art. 150, inc. I)2 – o que recebeu, nas
lições de Paulo de Barros Carvalho, a denominação de “idempotência dos
conjuntores”3 –, se não houvesse instrumentos normativos jurídicos que
pudessem garantir de forma eficiente a submissão do Poder Público, em todos
os seus atos, a este princípio.
Vale lembrar, ainda, que o artigo 2o da Lei n. 9.784/994 amplia o rol de
princípios constitucionais da Administração Pública contidos no artigo 37 da
Constituição Federal5, fazendo menção expressa aos princípios da finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica e interesse público.
No que tange aos critérios a serem observados nos processos administrativos, o
artigo 2o, parágrafo único, X, da Lei n. 9.784/996 estabelece que deverá ser
observado a garantia do direito à produção de provas. Sobre tal direito, cabe

1 Lei n. 9.784/99: “Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração”.
2 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 26a Edição. São Paulo: Malheiros. 2010,
p. 260
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Os princípios constitucionais tributários no sistema positivo brasileiro. In
MARTINS, Ives Gandra; ELALI, André (Coord.). Elementos atuais de direito tributário: estudos e conferências.
Curitiba: Juruá, 2005, p. 395; CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3a Edição.
São Paulo: Noeses, 2009, pp. 254-255.
4 Lei n. 9.784/99: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência”.
5 Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”.
6 Lei n. 9.784/99: “Art. 2o (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: (...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;”.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

ressaltar, ainda, que o artigo 36 da Lei n. 9.784/997 prevê que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não obstante o artigo 37 da Lei
n. 9.784/998 estabeleça que, quando fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração, o interessado poderá declarar
tal fato e solicitar que o órgão da Administração competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Não
apenas se retirou um ônus do administrado, como também enfatizou a ideia de
que todo ato público deve ser motivado e a prova dessa motivação cabe àquele
quem o pratica.
Com relação ao momento de apresentação das provas no processo
administrativo, o artigo 38 da Lei n. 9.784/999 determina que o interessado
poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes
à matéria objeto do processo. Assim, o referido dispositivo normativo não limita
a apresentação de provas ao momento da impugnação, sendo expresso ao
permitir a apresentação de provas em qualquer momento que anteceder à
tomada de decisão pelo julgador administrativo. Trata-se de tomada de posição
objetiva e expressa de reconhecer que as regras de preclusão da produção de
provas no processo administrativo – seja qual for o seu âmbito – não é absoluta,
cabendo mitigá-la sempre que a produção de provas extemporânea seja útil ao
controle de legalidade do ato administrativo e, de outro lado, não implique
tumulto processual ou prejuízo irreversível ao direito de defesa da outra parte.
Nesse sentido, aliás, o §2o do referido dispositivo estabelece que as provas
trazidas pelos interessados somente poderão ser recusadas quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Daí se conclui que o processo administrativo se justifica enquanto instrumento
de controle de legalidade do ato administrativo (i.e., um meio apto a controlar a
formação das decisões estatais), e, assim sendo, admite mitigações a questões
formais de seu procedimento, desde que relevantes a este controle e que não
impliquem violações ao direito de defesa da outra parte.
(...)
No âmbito do processo administrativo tributário, o contribuinte pode apresentar
documentos que comprovem as suas alegações e demonstrem vícios na prática
de um ato administrativo, sendo que uma das grandes vantagens de tal processo
é o fato de que o próprio administrado poderá auxiliar diretamente no controle
da atividade estatal (amplo acesso), como, também tais documentos serão
analisados por julgadores especializados seja na primeira ou na segunda
instância administrativa (ampla cognição).
(...)

7 Lei n. 9.784/99: “Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
8 Lei n. 9.784/99: “Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
9 Lei n. 9.784/99: “Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

No âmbito do processo administrativo tributário federal, o artigo 16, III, do
Decreto n. 70.235/7210 prevê que a impugnação mencionará os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. A mesma ideia encontra-se presente também na legislação
de processo administrativo tributário de outros entes, como no Estado de São
Paulo (art. 17 da Lei n. 13.457/09) no Município de São Paulo (art. 16 da Lei n.
14.107/05), razão pela qual as considerações que serão feitas a seguir, aplicam-
se a todas as legislações de processo administrativo fiscal que contenham
redação semelhante.
Com relação à disposição de que as provas devem ser apresentadas no momento
da impugnação, Marcos Neder e Maria Teresa Martinez Lopez assinalam que a
concentração dos atos processuais em momentos específicos tem por objetivo
proteger o Estado contra a protelação injustificada do processo11.
O §4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/7212 vai além ao determinar que a
prova documental deve ser apresentada na impugnação sob risco de preclusão
caso o impugnante apresente prova em outro momento processual exceto nas
seguintes hipóteses: (i) no caso de demonstração da impossibilidade de
apresentação oportuna das provas, por motivo de força maior; (ii) no caso de
fato ou direito superveniente; e (iii) no caso da prova ser destinada a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nessas hipóteses, o §5o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/7213 determina que
quando da juntada de documentos probatórios após a impugnação, tal juntada
deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre a ocorrência das hipóteses previstas no §4o do artigo 16 do Decreto
n. 70.235/72. Todavia, caso a decisão já tenha sido proferida, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância, conforme preceitua o
§5o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/7214. Tal dispositivo normativo pode

10 Decreto 70.235/72: “Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)”.
11 NEDER, Marcos Vinicius, LOPEZ, Maria Teresa Martinez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado.
3a ed. São Paulo: Dialética, 2010. pp. 304-308.
12 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)”.
13 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição
em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”.
14 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

também dar margem à interpretação de que as provas poderão ser apresentadas
após a decisão de 1a instância administrativa, mas tão somente nas hipóteses
previstas no §4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/72.
Como se nota, a regra contida no §4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/72
dispõe que o momento de apresentação das provas é quando da protocolização
da impugnação, sendo que estará preclusa a apresentação de novas provas,
exceto se tais provas se enquadrarem nas hipóteses também previstas no §4o do
artigo 16 do Decreto n. 70.235/72.
Eduardo Botallo critica o referido dispositivo normativo ao afirmar que a
limitação por preclusão não condiz com a essência do processo administrativo
tributário, que tem por fim a busca da verdade material15. Analisando o artigo
396 do antigo Código de Processo Civil16, cujo dispositivo equivalente no atual
Código de Processo Civil seria o artigo 43417, referido autor destaca que a
exigência nele contida se refere tão somente às razões e documentos que sejam
pressupostos da causa, de modo que não haveria óbice à apresentação, a
qualquer tempo, de outros documentos que comprovassem àquelas razões18.
No mesmo diapasão, Luís Eduardo Schoueri e Gustavo Contrucci de Souza
assinalam que a preclusão do direito à prova prevista no artigo 16 do Decreto n.
70.235/72 seria inconstitucional por ser incompatível com a verdade material,
que se lastreia no princípio da legalidade19. Também Alberto Xavier entende
que qualquer limitação ao direito à prova antes da decisão final de segunda
instância administrativa afronta aos princípios da ampla defesa e da verdade
material20.
Ao comparar a regra do Decreto n. 70.235/72 acerca da apresentação das provas
no momento da impugnação e a regra do artigo 38 da Lei n. 9.784/99, pelo qual
as provas poderão ser apresentadas antes da tomada da decisão administrativa,

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)”.
15 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 12.
16 Código de Processo Civil Antigo (Lei n. 5.869/73): “Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art.
283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”.
17 Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15): “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá
trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte
que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
18 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. pp. 12-13.
19 SCHOUERI, Luís Eduardo, SOUZA, Gustavo Contrucci de. Verdade Material no “Processo” Administrativo
Tributário. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 3o Volume. São Paulo: Dialética, 1998.
pp. 156-157.
20 XAVIER, Alberto. Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.
160.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

Eduardo Botallo assinala que o dispositivo legal possibilita provas apresentadas
após a impugnação21.
Como decorrência de tal diferenciação de regras, Marcos Neder assinala que a
regra do Decreto n. 70.235/72 é mais rígida22. Ainda na interpretação do artigo
38 da Lei n. 9.784/99, Maria Teresa Martinez Lopez e Marcela Cheffer
Bianchini destacam que tal dispositivo autoriza a juntada de documentos na fase
instrutória e antes da tomada de decisão, que deve ser entendida como decisão
de primeira instância administrativa, sendo que seria possível dizer ainda que a
fase instrutória se encerraria com a impugnação, quando se instauraria a fase
litigiosa ou processual23.
(...)
A nosso ver, caberá ao julgador administrativo ponderar, a partir de seu livre
convencimento motivado e do princípio da verdade material, em que situações
as provas apresentadas extemporaneamente deverão ser aceitas para o bom
deslinde do caso. Isso significa dizer que, no âmbito de um processo no qual a
produção de provas se faça indispensável, o julgador administrativo não pode
indeferir essa prova apenas porque o contribuinte a apresentou em momento ou
de modo “inadequado”24.
(...)
A Administração Tributária, no exercício de uma função pública e em sentido
jurídico, tem o ofício de aplicar os mandamentos legais sobre situações
concretas, no entanto, pelo princípio da verdade material, impõe-se que esta não
fique adstrita às alegações ou provas trazidas aos autos pelas partes, devendo
esta agir de ofício para determinar a produção de provas que entende
necessárias à formação de sua convicção, quanto à ocorrência de determinado
fato25.
Isso porque, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não basta
que o órgão fiscal tome apenas conhecimento da ocorrência do fato que
possivelmente enseja a incidência tributária, mas precisa confrontá-lo com a lei
instituidora do tributo para se certificar se este se enquadra ao modelo legal. Por
vezes, esta verificação dos elementos necessários e suficientes à constituição da
obrigação tributária é complexa e exige apreciação aprofundada da relação
fática26.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se demonstre
com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos fator alegados no
âmbito do processo; (ii) limitando-se as situações em que se presume a

21 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 13.
22 NEDER, Marcos Vinicius. A Inserção da Lei n. 9.784/99 no Processo Administrativo Fiscal. In: ROCHA, Valdir
de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 91.
23 LOPEZ, Maria Teresa Martinez, BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos Polêmicos sobre o Momento de
Apresentação da Prova no Processo Administrativo Fiscal Federal. In: NEDER, Marcos Vinicius, SANTI, Eurico
Marcos Diniz de, FERRAGUT, Maria Rita. A Prova no Processo Tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p. 41.
24 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 46.
25 MEDAUAR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,
p. 121.
26 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 222.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às partes o direito de
produzir as provas necessárias para bem demonstrar a procedência de suas
alegações27.
Para as autoridades fiscais, o princípio da verdade material não significa que
estas devem agir com a diligência que se esperaria do próprio contribuinte no
cumprimento de suas obrigações fiscais e, por exemplo, realizar a apuração de
crédito de ICMS ou refazer a escrituração fiscal. Por outro lado, para o julgador
administrativo, significa que este não pode se abster de atuar quando vislumbrar
a possibilidade quando há possibilidade de se requerer diligência ou oportunizar
a produção de provas que possa contribuir com a solução adequada do caso,
sem que isso cause excessivo prejuízo no trâmite processual28.
Seja como for, é importante frisar que o princípio da verdade real não vai ao
ponto de mitigar irrestritamente as normas que regem o processo administrativo
ou de se inverter injustificadamente o ônus da prova (como seriam os casos do
art. 373, §3o do CPC/2015). Assim, não é função do Julgador imiscuir-se no
dever próprio do contribuinte de comprovar a regularidade das deduções
previstas em lei. Se o contribuinte busca demonstrar a existência de um direito
seu, a comprovação da regularidade de seu exercício é igualmente seu dever.
Não cabe ao julgador ou ao fisco comprová-la em seu lugar, apenas não obstar
que elementos de prova relevantes sejam trazidos aos autos e analisados, desde
que pertinentes.
Igualmente relevante é a percepção de que o princípio da verdade material não
possui idêntica aplicação ao Fisco e ao contribuinte. Isso porque o primeiro se
submete a regras específicas de motivação de seus atos, bem como elementos
essenciais para a sua conformação, como o art. 142 do CTN, de modo que
provas que sejam juntadas extemporaneamente pelo Poder Público não tem o
condão de validar um ato administrativo que, à época de sua prática, continha
vício de motivação ou não obedecia aos requisitos formais do lançamento
tributário, seja de acordo com o art. 142 do CTN ou os dispositivos de
legislação interna de cada ente político aplicáveis. Nesse sentido, são
pertinentes as lições de Fabiana del Padre Tomé, no sentido de que, depois de
instaurado o processo administrativo tributário venham a ser colacionadas
provas capazes de constituir o fato jurídico tributário ou o ilícito tributário, não
será possível convalidar a nulidade do lançamento lavrado sem a devida
fundamentação, porquanto se haveria vício em sua estrutura interna29.
Por derradeiro, ressalte-se que a diligência ou a oportunização de produção
probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma faculdade do julgador,
quando este entender que o procedimento será necessário/útil para formar sua
convicção. Assim, na legislação de processo administrativo tributário do Estado
de São Paulo, entendo que o art. 25 da Lei no 13.457/09 deve ser lido em
conjunto com o art. 26 da mesma lei, a se inferir que o julgador administrativo
deve decidir levando em conta sua livre convicção pessoal motivada, sendo que
a realização de diligências para esclarecimentos de fatos é um instrumento para

27 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
28 Nesse sentido: “Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. Transferência de estabelecimento para outro
município. Princípio da verdade material. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (P.A. n.o 6017.2017/0009843-
7, 2a Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo).
29 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2a Edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 298.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

a formação de sua convicção, dispensável quando o conjunto probatório nos
autos for suficiente para fundamentar sua decisão30.
TAKANO, Caio Augusto; PINTO, Alexandre Evaristo. Das Provas no Processo
Administrativo Tributário – Entre a Preclusão e a Verdade Material. In JESUS,
Isabela Bonfá de; MARQUES, Renata Elaine Silva Ricetti (Coords.). Novos
Rumos do Processo tributário, v. 1, São Paulo: Noeses 2020, p. 355-380, en
pasant)
Entendo, portanto, que a juntada de documentos após a apresentação de
impugnação deveria ser aceita, caso referidos documentos evidenciassem de forma conclusiva a
existência do direito pleiteado pela Recorrente, concretizando os mandamentos de eficácia
prescritos no art. 37 da Constituição Federal.
No caso concreto, entendo que os documentos apresentados pela Recorrente
demonstram o direito pleiteado.
Relativamente à glosa parcial no importe de R$ 14.707,24 (catorze mil setecentos
e sete reais e vinte e quatro centavos), a r. decisão recorrida, equivocadamente, entendeu que
houve recolhimento insuficiente quanto à estimativa mensal de março de 2003, ante a ausência
de pagamento da multa de mora relativo ao DARF complementar recolhido em atraso.
A recorrente alega que cumpriu os requisitos para se beneficiar da denúncia
espontânea:
Primeiramente, cumpre a Recorrente demonstrar a este E. Conselho
Administrativo que em 2004 verificou-se que o montante devido à título de
IRPJ, relativo à estimativa mensal de março de 2003, era R$ 2.202.037,06 (dois
milhões, duzentos e dois mil trinta e sete reais e seis centavos), consoante se
verifica da DCTF Retificadora de 13/07/2004 (Doe. 06).
No entanto, após revisões internas, concluiu-se que o valor devido era de R$
2.306.517,29 (dois milhões trezentos e seis mil quinhentos e dezessete reais e
vinte e nove centavos), tendo a Recorrente recolhido a diferença, no importe de
R$ 104.480,23, em 22/07/2004 (Doe. 07 - DARF Complementar).

30 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

Tendo em vista que a Recorrente não havia declarado essa diferença em sua
DCTF e, à época, não havia qualquer procedimento administrativo de
fiscalização, foi recolhido o IRPJ devido com a incidência de juros, porém,
excluindo-se o valor referente à multa moratória, ante a previsão legal e o
entendimento pacificado dos Tribunais acerca do instituto da denúncia
espontânea.
Note-se que, muito embora a Recorrente tenha recolhido o montante devido em
22/07/2004, somente declarou a diferença apontada em 08/12/2006 (Doe. 08 -
DCTF
Retificadora),
confirgurando-se,
indubitavelmente,
a
denúncia
espontânea.
Com razão a Recorrente, uma vez que o adimplemento da estimativa mensal no
montante de R$ 104.480,23 foi feito por meio de DARF sem que antes houve a declaração de tal
débito perante às autoridades fiscais.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recursos repetitivos
acerca da hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica (antes de qualquer procedimento do
fisco), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. A
ementa do julgado proferido no Recurso Especial n° 1.149.022SP é a seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a
denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista
ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração do contribuinte elide a
necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à
retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a
necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o
benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta da
decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos
autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Para a configuração da denúncia espontânea, de que haja pagamento total do
tributo anteriormente não declarado, acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado
procedimento de ofício.
Assim, configurada a denúncia espontânea no caso concreto, deve ser afastada a
multa moratória.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz dos
documentos acostados ao Recurso Voluntário e em momentos posteriores, bem como a
ocorrência de denúncia espontânea na estimativa glosada, retomando-se, a partir de Despacho
Decisório complementar, o rito processual habitual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.897 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929524/2009-16

Fl. 1347
DF CARF MF
Original